Tribunal: TJSP
Processo: 1060336-05.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por dano moral. Invasão de conta de usuário na plataforma Instagram. Sentença de procedência. Insurgência da parte autora, que pretendia a majoração do valor da indenização. Intempestividade. Recurso não conhecido. Insurgência da parte ré. Não acolhimento. Falha na segurança que viabilizou o acesso por hackers. Dever indenizatório

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por dano moral. Invasão de conta de usuário na plataforma Instagram. Sentença de procedência. Insurgência da parte autora, que pretendia a majoração do valor da indenização. Intempestividade. Recurso não conhecido. Insurgência da parte ré. Não acolhimento. Falha na segurança que viabilizou o acesso por hackers. Dever indenizatório presente. Situação que ultrapassou o mero dissabor. Quantum indenizatório mantido em R$ 10.000,00. Sentença mantida. Recurso adesivo da parte autora não conhecido e recurso da parte ré desprovido.